Tribunal: TJMT
Processo: 1009003-81.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
Vistos etc.
Em síntese, o impetrante alega que Felipe Aurélio Mangabeira de Souza e Gabriel Fernandes Esteves de Melo vêm sendo submetidos a constrangimentos ilegal desde que o Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT indeferiu o pedido de revogação da custódia provisória formulado em benefício deles.
Esclarece que eles foram presos preventivamente, e mais tarde denunciados, por terem cometido os crimes de Tráfico de Entorpecentes e Associação para o Tráfico (art. 33, caput, e 35 da Lei no. 11.343/2006), tendo sido atribuída ao segundo paciente também a responsabilidade pelo delito de Organização Criminosa (art. 2o, da Lei no. 12.850/2013).
Sustenta a falta de fundamentação idônea do decreto cautelar, a existência de predicados pessoais capazes de afastar a necessidade da custódia e o receio de que os pacientes contraiam o COVID-19 caso permaneçam em cárcere durante o período da pandemia.
Desta forma, requer a concessão da ordem, em liminar, para que se revogue a custódia cautelar imposta aos pacientes ou, subsidiariamente, sejam estabelecida a prisão domiciliar, confirmando-se, de qualquer modo, a tutela de urgência no mérito (ID 40240951).
Anexou documentos (ID 40157486 a 40158460).
A priori, o inconformismo não prospera.
Além de conter referência expressa e detalhada à prova da existência (materialidade) dos delitos, o pronunciamento judicial atacado contempla suficientes indícios de autoria, restando satisfeitos, a meu ver, os requisitos da prisão preventiva, nos termos do art. 312, caput, do CPP.
Em linhas gerais, observa-se que durante investigações realizadas para coibir o comércio ilícito de entorpecentes na região, agentes da Polícia Civil surpreenderam Felipe Aurélio Mangabeira de Souza armazenando 272,08g de maconha distribuídos em 22 porções, 507,2g de pasta-base de cocaína armazenados em dois pacotes, 0,29g de maconha em um invólucro, uma balança de precisão, um rolo de plástico filme e outros objetos destinados ao embalo e comercialização de substâncias entorpecentes.
Dando prosseguimento às medidas investigatórias, os agentes policiais descobriram que Gabriel Fernandes Esteves de Melo seria um dos responsáveis por fornecer os materiais ilícitos ao primeiro paciente e a outros vendedores na localidade. Assim, munidos de Mandado de Busca e Apreensão previamente expedido, foram até a casa de Gabriel, onde efetuaram a apreensão de R$ 2.419,00 em espécie, 2.097,44g de pasta-base de cocaína e sacos plásticos recortados, culminando na sua prisão em flagrante.
Os dois rapazes tiverem a prisão em flagrante homologada e convertida em preventiva. Mais tarde, foi indeferido o pedido de revogação da medida extrema, por remanescer a necessidade de se garantir a ordem pública.
Nesse panorama, verifica-se que além da expressiva quantidade de drogas apreendidas, a autoridade apontada como coatora destacou que Felipe figura como réu pelo crime de Tráfico de Entorpecentes (art. 33, caput, da Lei no. 12.850/2013) em outra Ação Penal, e que Gabriel fornecia entorpecentes em conjunto e/ou a mando de membros de uma organização criminosa denominada Comando Vermelho.
Ora, tais fatores, por refletirem a elevada gravidade da conduta, o desajuste social dos pacientes e o risco concreto de reiteração delitiva, justificam, em princípio, a manutenção do encarceramento provisório com vistas a acautelar a ordem pública, desmantelar a estrutura criminosa e impedir a reprodução de fatos de igual natureza e gravidade.
A propósito, vale conferir o teor do Enunciado no. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas: “A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”.
Ademais, o Enunciado no. 6 da Egrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas é taxativo ao orientar que “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.
Também endossando esse posicionamento, segue ementa de recente julgado do Supremo Tribunal Federal, in litteris:
“(...). 1. O decreto de prisão preventiva calcou-se de forma satisfatória na garantia da ordem pública, forte na gravidade das condutas imputadas ao paciente e aos corréus, e no fundado receio de reiteração delitiva por parte dos envolvidos, que supostamente participam de organização criminosa complexa, armada e estruturada para praticar de forma habitual tráfico de drogas e outros delitos de natureza grave. 2. Não cabe a esta Suprema Corte rever, em sede de habeas corpus, as premissas fáticas da decisão impugnada. 3. As condições subjetivas favoráveis não afastam, isoladamente, a prisão preventiva, mormente na hipótese em que presentes seus requisitos autorizadores. 4. Agravo regimental desprovido” (HC 176566 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2a Turma, DJe 3.2.2020). Destaquei.
Portanto, à vista desse cenário, não há como se reconhecer, ao menos pelo que consta dos autos até agora, a desnecessidade da custódia e muito menos a suposta inidoneidade dos fundamentos utilizados para a decretação e/ou manutenção da custódia cautelar.
Ainda sob esse aspecto, registre-se que embora apreciáveis, eventuais condições subjetivas favoráveis não constituem motivos aptos a impedir, por si sós, a segregação cautelar, notadamente quando identificados os requisitos e pressupostos ensejadores da medida extrema, como parece ocorrer na espécie.
Ilustrando esse raciocínio, confira-se o teor do Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.
Finalmente, cumpre salientar que a recomendação de isolamento social não traduz argumento forte o bastante para que a custódia cautelar seja revogada ou substituída por prisão domiciliar.
Primeiro, porque a preocupação em contrair o COVID-19 não é exclusiva dos pacientes ou das pessoas que estão recolhidas em unidades prisionais, mas de todos os terráqueos que tiveram as rotinas, as relações de trabalho e interpessoais e a mobilidade de ir e vir abruptamente alteradas e/ou reduzidas desde a instalação da pandemia.
Segundo, porque na contramão do alegado no writ, é fato público e notório que as celas dos ergástulos de todo o Estado vêm sendo frequentemente higienizadas com uma solução à base de água sanitária, sem contar que os agentes penitenciários passaram a utilizar equipamentos de proteção individual adequados, refletindo o cuidado com que as autoridades públicas têm tratado, dentro das possibilidades orçamentárias e sociais, as pessoas recolhidas em estabelecimentos prisionais.
Terceiro, porque o impetrante sequer trouxe elementos que comprovassem eventual proliferação do COVID-19 na unidade prisional em que os pacientes estão encarcerados ou a insuficiência das medidas até então adotadas para evitar a propagação no meio carcerário (restrição de visitas, reforço na higienização, utilização de equipamentos de proteção etc.).
E quarto, porque os pacientes não atendem às condições descritas na Recomendação no. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, que recomenda o benefício apenas a quem está cumprindo pena em regime aberto ou semiaberto ou, embora preso, tenha sido diagnosticado com o vírus decorrente da COVID-19.
Enfim, num contexto em que o encarceramento provisório parece ser o único instrumento capaz de tutela acautelar a ordem pública e coibir a reiteração criminosa, mostra-se inviável, em sede de cognição sumária, promover a restituição do pretendido status libertatis ou conceder prisão domiciliar aos pacientes.
Isto posto, indefiro a medida de liminar, relegando a apreciação do feito ao crivo do órgão colegiado.
Requisitem-se informações à douta autoridade apontada como coatora, que deverão ser prestadas em até 5 dias, impreterivelmente.
Com elas nos autos, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 30 de abril de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator